Tribunal: TJDFT
Processo: 0753835-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE IMÓVEL COMUM ÀS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA HASTA PARA ALIENAÇÃO PARTICULAR. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Executada contra decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de leilão para que pudesse proceder à venda do imóvel por iniciativa particular.
2. No caso, não está evidenciado que o escopo da Agravante é vender o bem de forma célere para pôr fim ao cumprimento de sentença, notadamente porque o prazo de 6 (seis) meses pleiteado para venda particular do bem é mais extenso do que a data marcada para a hasta pública.
3. Quanto ao receio da Agravante de que o imóvel seja vendido por valor ínfimo, também não há comprovação desse risco. 3.1. Consoante art. 886, II, do CPC, constará do edital de leilão o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. 3.2. Em seguida, os arts. 891 e 895 do CPC dispõem que não será aceito valor vil pelo bem.
4. Nada obsta que ambas as partes tentem vender o bem de forma particular e de comum acordo quanto ao preço enquanto a hasta pública não se realiza e, uma vez vendido, que comuniquem ao Juízo para cancelamento do leilão e extinção do cumprimento de sentença. 4.1. Conquanto tenha constado do dispositivo da sentença a alienação judicial, as partes podem buscar a autocomposição a qualquer tempo, nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, art. 4o e art. 139, V, todos do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.